Tribunal: TJBA
Processo: 0505302-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505302-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA TAVARES GUEDES

Advogado(s):

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. COBRANÇA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO OPERACIONAL. IRREPETIBILIDADE DO INDÉBITO. AFASTAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pela Petrobras, julgou procedente o pedido para condená-la à restituição de R$1.806,90, referente a pagamento em duplicidade de benefício previdenciário (INSS) na competência de fevereiro de 2013, decorrente do encerramento de convênio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante; (ii) saber se o pagamento indevido de benefício previdenciário, decorrente de erro operacional (duplicidade), está sujeito à repetição do indébito, afastando-se a tese de irrepetibilidade e boa-fé da beneficiária; (iii) saber se o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser mantido na data do recebimento indevido e da citação, ou se deve ser alterado em razão da inércia do credor em não fornecer os boletos para parcelamento.

III. Razões de decidir

3.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
Incumbe à parte que impugna comprovar a capacidade financeira do beneficiário, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, devendo ser mantida a gratuidade já concedida na origem à pessoa física assistida pela Defensoria Pública.

4. O pagamento em duplicidade de benefício previdenciário configura
erro material/operacional
sujeita a verba à devolução, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do recebedor.

5.
No caso, a autora/apelada demonstrou ter comunicado a duplicidade do pagamento aos beneficiários antes e após o crédito, sendo o recebimento em dobro de valor mensal de pensão, de conhecimento da beneficiária, fato perceptível que
afasta a tese de boa-fé
objetiva e de impossibilidade de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A
mora da devedora
(apelante) restou configurada, pois, embora alegue que a culpa pela não devolução foi da credora (Petrobras) por não ter enviado os boletos de parcelamento solicitado, a apelante não comprovou ter encaminhado o formulário de adesão ao plano de parcelamento ou ter buscado outros meios para quitar o débito.

7. O
termo inicial dos encargos de mora
deve ser alterado, pois a Petrobras, em comunicado enviado aos beneficiários, renunciou expressamente ao direito de exigir juros e correção monetária caso a devolução do indébito fosse feita nas condições propostas (pagamento à vista ou parcelado) até 20/07/2015.

8. Diante disso, em respeito à boa-fé objetiva e à proteção da confiança, e a fim de evitar tratamento desigual entre os devedores, a correção monetária deve incidir somente a partir de
20 de julho de 2015
, data limite para a adesão ao plano de pagamento, momento a partir do qual a apelante ficou em mora.

9. A correção deve correr pela Taxa Selic, conforme Lei 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0505302-76.2016.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
LARISSA TAVARES GUEDES
, e, como apelad
o
,
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação,
reformando
ex officio
a sentença
, pelas razões contidas no voto condutor.